Tribunal: TJES
Processo: 0001646-23.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-23.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CARVALHO LOPES e outros

APELADO: FLAMART ACABAMENTOS EM GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa já decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001646-23.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: FLAMART ACABAMENTOS EM GRANITOS EIRELI EPP

EMBARGADAS: MARIA RODRIGUES DE LIMA, JULIANA LOPES DE CARVALHO, JACQUELINE LOPES DE CARVALHO, JANAÍNA LOPES DE CARVALHO E LAYRA LIMA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Flamart Acabamentos em Granitos EIRELI EPP opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7777017, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PESSOA DA FAMÍLIA. PAI E CONVIVENTE DAS PARTES AUTORAS. FALECIMENTO AO REALIZAR CARREGAMENTO DE CHAPAS DE GRANITO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. FALECIDO QUE TAMBÉM CONTRIBUI PARA O RESULTADO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSÃO MENSAL ARBITRADA DE MODO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Ação de indenização proposta por convivente e filhas de cidadão que, ao realizar o carregamento de chapas de granito em estabelecimento da parte requerida, vem a óbito ao derrubar as chapas por cima de si. 2. Responsabilidade civil da requerida configurada, haja vista a omissão em auxiliar o carregamento da carga em estabelecimento de sua propriedade. 3. Culpa concorrente da vítima, já que não tinha aptidão necessária para realizar o carregamento nem solicitou auxílio dos funcionários da ré. 4. Valor da indenização (R$ 25.000,00 - vinte e cinco mil reais - para cada parte autora) razoável e proporcional, além de encontrar amparo em julgados do e. TJES e do c. STJ. 5. Pensão mensal fixada em consonância com a orientação do c. STJ. 6. Sentença mantida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Id 7542537).

Nas razões de seu recurso (id 7970309) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Julgador não teria enfrentado “
todos os argumentos deduzidos no processo, em especial nas razões de Apelação apresentadas pela Embargante (fls. 302/308 do processo físico – ID 6822799), e que de fato seriam suficientes para infirmar a conclusão adotada
” (página 03).

Segundo a Embargante, há omissão no Acórdão recorrido porque os argumentos deduzidos no seu recurso de Apelação foram devidamente comprovados nos autos, isto é, restou comprovado que houve auxílio ao
de cujus
(companheiro e genitor das Embargadas) “
no armazenamento das chapas e bem assim a ausência de responsabilidade daquela quanto ao fatídico acidente
” (página 03).

Com a devida vênia da Embargante, as alegações contidas em suas razões recursais não se relacionam ao vício da omissão; em verdade, impugnam diretamente as afirmações e conclusões contidas no Acórdão recorrido, isto é, no sentido de que houve culpa concorrente no acidente que vitimou o
de cujus
em razão da falta de auxílio adequado no carregamento das chapas de granito.

A impugnação constante nas razões recursais, portanto, não traduzem pretensão de suprimir omissão constante no julgado recorrido, mas, sim, atacam diretamente suas conclusões, desiderato ao qual não se presta à via escolhida, dado que os Embargos de Declaração não se destinam à rediscutir a causa decidida, como orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), consoante julgados que peço vênia para citar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE
. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada. II - O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes. III –
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado
. IV - Quando a causa é decidida nos limites do objeto da ação, não há que se falar em decisão surpresa pela aplicação de norma legal não suscitada pelos litigantes. V - Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes, na proporção de suas derrotas. VI - A base de cálculo dos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública e, portanto, sua fixação, revisão ou alteração pode ser feita de ofício, em face de existência de erro material. VII - Recurso conhecido e não provido. Base de cálculo dos honorários alterada de ofício. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0021739-36.2015.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADO ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração
. (...). (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000606-55.2016.8.08.0006, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido
. 2. - O acórdão objurgado não padece dos vícios de omissão e contradição apontados. 3. - A impugnação ao valor da causa deve ser oportunamente apresentada pela parte em preliminar de contestação, a teor do disposto nos arts. 293 e 337, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sujeitando-se à preclusão, a despeito da possibilidade de correção pelo magistrado. 4. -
Os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015). 5. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 6. - Recurso desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5007843-21.2022.8.08.0014, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 26.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há omissão no julgado recorrido, mas, sim, nítida intenção de rediscutir a causa decidida - com interpretação das provas da forma que a Embargante entende correta -, de rigor o não provimento do recurso, considerando-se, ademais, “
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” (art. 1.025 do Código de Processo Civil).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.